Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709225-90.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO FERNANDO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a manifestação de ID 43883293, consigna-se que, após a apresentação de recurso pelo réu (IDs 42379803/42379804), foi aberta vista, na instância de origem (ID 42379806), à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais, a qual, entretanto, quedou-se inerte. Registra-se que, diante do transcurso do prazo sem manifestação da Defesa, o Juízo a quo corretamente aplicou o disposto no artigo 601 do Código de Processo Penal e determinou que os autos fossem remetidos a esta instância revisora. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões de apelação. Em seguida, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Depois das providências, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator